Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA PRESCRITA EM 2016. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM 2021. PRECEDÊNCIA DEMONSTRADA. OMISSÃO DO ESTADO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. A despeito disso, se a autora possui diagnóstico de incontinência urinária e uretrocele e aguarda a cirurgia de colpoperineoplastia há mais de 6 anos, conforme relatório médico (ID 40017707), mas foi inserida no sistema de regulação em 18 de novembro de 2021, é de reconhecer que a sua posição na fila não retrata a sua realidade médica, circunstância que autoriza a intervenção judicial a fim de suprir a censurável omissão estatal.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sem custas e honorários advocatícios.